Tribunal: CARF
Processo: 15463.001085/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. (Tema de no 808 do STF)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5o, INCISO LXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da demora em seu julgamento.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001085/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.331 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
TATIANA DOS SANTOS PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 5o, INCISO LXXVII,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça
sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim
como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo
em razão da demora em seu julgamento.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar suscitada e no mérito afastar
a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da remuneração.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001085/2009-10
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001085/2009-10

Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Gustavo de Oliveira Machado Márcio Avito Ribeiro Faria, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 10-49.201, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação (fls. 136/139).
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Impugnação contra a
Notificação de Lançamento, às fls. 07/11, onde exigiu-se o recolhimento do crédito tributário no
valor de R$ 8.641,42, calculado até 30/04/2009.
A fiscalização informou que teria apurado omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica de R$ 27.891,99, com compensação de IRRF de R$ 836,76, por
constatar divergência entre os valores declarados pela notificada e os informados em DIRF
pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal.
A contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/05, informando que o
rendimento considerado omitido refere-se a recebimento via precatório na ação judicial no
97.0103785-5, na qual a União Federal foi condenada a incorporar nos vencimentos que lhe
pagou a partir de março de 1994 o índice de 11,89% relativo à conversão de cruzeiros
reais para URV, juntamente com o pagamento das diferenças decorrentes, de juros e de
correção monetária.
Informou que a execução da sentença se deu somente em relação aos juros de
mora devidos, pois o valor principal já lhe havia sido pago administrativamente.
Asseverou que teria declarado o valor recebido como rendimento sujeito à
tributação exclusiva, pois quando do seu recebimento junto à CEF houve a retenção de 3% a
título de imposto de renda.
Disse que a jurisprudência tem entendimento de que os juros de mora
possuem natureza indenizatória, não devendo sofrer incidência de imposto de renda. Refere
que o Conselho de Justiça Federal, nos autos do processo no 2003160547, tendo em vista o
decidido pelo STF, em sessão administrativa de 21 de fevereiro de 2008, acolhido no
âmbito do STJ, autorizou a isenção de imposto de renda dos valores pagos a titulo de
juros de mora concernentes ao percentual de 11,89% (URV), fundamentado na decisão da
Corte Suprema no MS 25641-9, julgado em 22/11/2007.
Aduziu que foi determinada a expedição de DIRF retificadora constando
como rendimento não tributável o montante percebido administrativamente a titulo de
juros moratórios sobre os valores convertidos em URV.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001085/2009-10

A d. DRJ, por sua vez, rejeitou todas as alegações trazidas pela Recorrente
mantendo o lançamento, porque há expressa previsão no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, incluindo os juros moratórios na base de incidência do IR. Os artigos 55, 56 e 640 do
RIR/1999 (com citação da matriz legal).
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 18.4.2015, conforme cópia de
Aviso de Recebimento – AR dos correios, às fls. 148, interpôs Recurso Voluntário, em 6.5.2015,
(fls. 151/155), assim sintetizado.
Em sede de preliminar alegou ter ocorrido a prescrição “do direito ao crédito
tributário em comento”.
No mérito defendeu que os juros de mora, através de Precatório, teria caráter
indenizatório, sendo isento de retenção de Imposto de Renda, como já decidido “pelo Conselho
de Justiça Federal e pelos Egs. STF e STJ, uma vez que não poderia ser considerado como
acréscimo patrimonial, cuja finalidade seria sanar o dano sofrido na demora do adimplemento da
obrigação principal”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte TATIANA DOS SANTOS PINHEIRO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda
Constitucional no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância
aos princípios da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, atualmente, não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo
fiscal que estabeleça sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo,
assim como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo em razão da
demora em seu julgamento.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001085/2009-10

Nesta seara, destaque para a Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória nos termos do
art. 1231 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Rejeitam-se, portanto, as alegações da Recorrente neste ponto.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Consabido que, recentemente, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE no 855.091/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir
Imposto de Renda sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Para os ministros, teria havido a não recepção do parágrafo único do art. 16 da Lei
n. 4.506/88 pela CRFB/88, além de padecer o § 1o do art. 3o da Lei 7.713/1988 e o §1o do inc. II
do art. 43 do CTN de inconstitucionalidade parcial, o que implica a não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF)
Tendo em vista que tal decisão definitiva do STF é de observância obrigatória por
este Conselho, conforme estabelece o seu Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) 2, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.331 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001085/2009-10

afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento da
remuneração do recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, afastar a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do
pagamento da remuneração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Fl. 166
DF CARF MF
Original